Tribunal: TJMT
Processo: 1036353-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036353-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TANIA CASTELO BRANCO ALMEIDA - CPF: 013.133.745-98 (RECORRENTE), MAIQUE RODRIGUES FRANCA - CPF: 838.453.135-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1036353-65.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
TANIA CASTELO BRANCO ALMEIDA.

Recorrido:
MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
13 a 17/11
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. BLOQUEIO JUDICIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face do município de Cuiabá, condenando-o ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de bloqueio judicial e inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, decorrentes de execução fiscal ajuizada equivocadamente.

2.

A recorrente pleiteia a majoração da indenização moral e a condenação ao ressarcimento das despesas comprovadas com emolumentos e serviços de despachante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante da gravidade e da duração dos efeitos da execução fiscal indevida; e (ii) verificar se restou comprovado o dano material decorrente das despesas suportadas para a defesa dos interesses da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O ajuizamento indevido de execução fiscal em desfavor de pessoa que não é proprietária ou possuidora do imóvel tributado configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988.

5.

O bloqueio de valores em conta bancária e a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracterizam dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, pois atingem a honra e a dignidade do cidadão.

6.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida. À luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011), adota-se o método bifásico para a fixação do
quantum
indenizatório, sendo adequada a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes (STJ, AgInt no REsp 2042960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/05/2023).

7.

Restando demonstradas despesas cartorárias e de despachante no total de R$ 542,38, há comprovação de dano material, devendo ser ressarcido o montante integral, pois tais gastos decorreram diretamente dos atos ilícitos do ente público.

8.

Sobre as condenações incide exclusivamente a Taxa Selic, que compreende juros e correção monetária, a partir do desembolso (dano material) e do arbitramento (dano moral), conforme art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O ajuizamento indevido de execução fiscal com bloqueio judicial e inscrição em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

2.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, considerando os precedentes e circunstâncias do caso concreto.

3.

Comprovadas despesas diretamente decorrentes do ato ilícito, é devida a restituição integral a título de dano material.

4.

Sobre condenações impostas à Fazenda Pública após 9/12/2021 incide exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt no REsp no 2042960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 02/05/2023; TJMT, Apelação Cível no 1015615-26.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 320868364, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com as atualizações na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 598,88 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 320868371), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a reclamante, residente em Remanso/BA, sofreu danos materiais e morais em razão de atos ilícitos atribuídos ao município de Cuiabá, que resultaram na cobrança indevida de tributos, na negativação de seu nome e no bloqueio de valores indispensáveis à sua subsistência, via sistema SISBAJUD, em 2/2/2024, no montante de R$ 10.355,92 (dez mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

O ente municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1048885-24.2020.8.11.0041, em 9/10/2020, no valor de R$ 13.489,42 (treze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), referente ao IPTU dos exercícios de 2017 a 2020, com base nas CDAs nos 1495658, 1658054, 1790798 e 1962796, vinculadas à inscrição imobiliária no 01.5.41.004.0286.024. Ressalta-se que a autora jamais foi proprietária ou possuidora do imóvel que originou tais débitos.

Em defesa, o reclamado sustentou que a inscrição em dívida ativa constitui procedimento administrativo legal, não configurando ato ilícito, e que eventual dano decorreria de negativações já preexistentes em nome da autora.

Aduziu, ainda, que reconheceu a nulidade da citação e, consequentemente, a invalidade da execução e dos atos dela derivados, inclusive eventual inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e indeferindo a reparação por danos materiais.

O recurso interposto pela autora limita-se à majoração da indenização por danos morais e à condenação do município à restituição dos valores comprovadamente despendidos com custas cartorárias e contratação de despachante para diligências realizadas em Cuiabá, diante de sua residência no município de Remanso/BA.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória
.

Com efeito, é sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo a título de indenização, considerando as peculiaridades de cada caso concreto, sempre em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento experimentado, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Deve, ainda, produzir no causador do dano um impacto suficiente para dissuadi-lo de condutas semelhantes, evitando a repetição de atos lesivos à moral alheia.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, restou demonstrado que, em razão da execução fiscal ajuizada indevidamente, o município de Cuiabá reconheceu posteriormente o equívoco na identificação do sujeito passivo tributário e, consequentemente, a propositura incorreta da ação em desfavor da reclamante. Ainda assim, os valores bloqueados permaneceram retidos por aproximadamente um ano, conforme comprovam os documentos de ID 195487445, págs. 44 e 130.

Ademais, além da penhora de bens indevida e excessiva demora na liberação integral das quantias constritas, houve inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, circunstâncias que agravaram o abalo moral experimentado.

Diante desse contexto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, revela-se insuficiente para compensar de forma adequada os prejuízos suportados e para cumprir o caráter pedagógico da medida. Assim, impõe-se a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar reparação justa e coibir a repetição de condutas semelhantes pela Administração Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJUSTIFICADA
COBRANÇA JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. INDEVIDO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DO DEMANDADO
. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da relação jurídica,
concluiu pela responsabilidade civil da parte ora agravante pelos danos causados à ora agravada decorrentes da infundada cobrança judicial de dívida já quitada, com o consequente bloqueio indevido da conta bancária da demandada.
2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, fora injustamente demandada em ação de cobrança de dívida prontamente adimplida, suportando a consequência desmerecida de ter sua conta bancária bloqueada por decisão judicial proferida naquela lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 2042960 AM 2022/0386750-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023). (grifei)

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL
- RESPONSABILIDADE CIVIL - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR ARBITRADO ADEQUADAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
O bloqueio indevido da conta corrente do autor impossibilitando que ele utilize seu dinheiro causa danos à personalidade. II - Solida no STJ a admissibilidade da compensação por lesões morais referíveis a bloqueio indevido
(ad exemplum, AgInt no AREsp 1 .182.262, AgInt no REsp 1.213.574, AgRg no AREsp 256 .511, AgRg no AREsp 126.685 AgRg no AREsp 78.690, AgRg no Ag 1.014 .637). III - No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência de parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante não se repita.
(TJ-MT 10156152620208110003 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022). (grifei)

De igual modo, a reclamante comprovou os danos emergentes decorrentes das despesas suportadas para a obtenção de informações e documentos necessários à defesa de seus interesses.

Isso porque, restou demonstrado o pagamento de
R$ 84,52
pela busca de bens em seu nome nos cartórios de imóveis de Cuiabá (Protocolo CE002244514), na qual não foram localizados bens; comprovante de transferência via Pix, no montante de
R$ 400,00
, destinado a “Loami A. Almeida”, pelos serviços de despachante prestados em diligências realizadas em Cuiabá; e o valor de
R$ 57,86
, correspondente à O.S. no 280583, junto ao 2o Ofício de Cuiabá – Tabelionato de Notas e Registros, referente aos emolumentos cartorários.

O pagamento do valor de
R$ 56,50
, supostamente referente às custas para emissão de certidão de inteiro teor do imóvel objeto de incidência do tributo,
não restou comprovado
,
sendo apenas mencionado na petição inicial
, conforme alegado pela própria recorrente (ID 320868367, pág. 5)

Somadas todas as despesas (R$ 400,00 + R$ 57,86 + R$ 84,52), conforme comprovantes de IDs 320867949, págs. 70 e IDs 320868357/320868358, o montante alcança
R$ 542,38 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos),
fazendo a reclamante jus à restituição dos valores despendidos.

Dessa forma, resta suficientemente demonstrado que as despesas suportadas pela reclamante decorreram diretamente dos atos praticados pela parte contrária, configurando dano material devidamente comprovado. Assim, impõe-se o reconhecimento do direito à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, como forma de restabelecer o equilíbrio patrimonial e assegurar a reparação plena dos prejuízos experimentados.

Por fim, deixo de condenar a parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que em segundo grau,
somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
procedente
o pedido de indenização por
danos materiais
, a fim de condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de
R$ 542,38 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos),
correspondente aos danos emergentes suportados pela reclamante; e
majorar
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Determino que sobre os valores das condenações incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, a partir do desembolso, no caso dos danos materiais, e do arbitramento, no caso dos danos morais, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, considerando que todos os fatos relevantes ocorreram após 9/12/2021.

Por fim, determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025